Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. IMÓVEIS ANTERIORMENTE PENHORADOS. JUSTIÇA TRABALHISTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS PENHORAS. POSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Adotadas todas as cautelas necessárias para se assegurar do cancelamento de penhoras precedentes antes da expedição da carta de adjudicação, não há que se falar em equívoco da informação constante no ofício emitido pela Justiça Trabalhista ou, ainda, em necessidade de observação da ordem de preferência de credores terceiros.
2. Diante do panorama fático-jurídico, não é crível que a parte devedora, com a pretensão de defender direitos de credores (terceiros), oponha-se à adjudicação dos imóveis, sem apresentar bens passíveis de substituir aqueles indicados pelo credor, em observância ao dever de cooperação entre as partes, conforme disposto no art. 6o do CPC.
3. A expropriação judicial é consectário lógico da execução não voluntária e da necessidade de satisfação do crédito exequendo, não havendo que se falar em dano ao direito de propriedade.
4. Recurso desprovido.